Tribunal: STF
Processo: RE 271627
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONVERSÃO EM
URV. APLICAÇÃO DA LEI N.º 8.880/94. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO INCISO
 XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BALDA INEXISTENTE.
Não tendo sido o dispositivo constitucional em questão suscitado no
recurso extraordinário nem no agravo regimental, cujo aresto é
embargado, não há falar em omissão a ser sanada.
Embargos rejeitados.